Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745821-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELI CARLOS DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 63316113 que concedeu a ordem. Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ausente manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de agosto de 2024 16:15:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador